Tribunal: TJMT
Processo: 0010098-48.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010098-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KARINA PRISCILLA ZAMPIERI DECEZARO - CPF: 902.810.981-15 (VÍTIMA), DIEIMISON DA SILVA - CPF: 027.812.621-96 (VÍTIMA), LORENA CARDOSO PINTO (VÍTIMA), REIDNER CARNEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] FAVORÁVEIS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DA MOTOCICLETA NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIIAS MIILTARES - DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO -
ARESTOS DO TJMT –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

- IMPROCEDÊNCIA
- VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - ORIENTAÇÃO DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP NU 0001414-33.2017.8.11.0009), fato processual não verificado.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)

“O abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC 254.344/SP)

A preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

“Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270-RG)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - justifica o regime inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no AREsp nº 1.638.542/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010098-48.2017.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): REIDNER CARNEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REIDNER CARNEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 181679), que o condenou por roubo e receptação a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157 e art. 180, ambos do CP - (ID90450453).

O apelante sustenta que: 1) não teria conhecimento da origem ilícita da motocicleta; 2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime] seriam favoráveis; 3) a confissão espontânea ensejaria a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada a receptação para modalidade culposa. Subsidiariamente, reduzidas as penas abaixo do mínimo legal (ID

90450479).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90450485).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, ANTE AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DARES. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. VIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 99974976)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021